Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708065-26.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: REGINA MARIA ALVES DA SILVA, VICTOR HENRIQUE DA SILVA MELO, FRANCISCO DE FATIMA DE MELO, LETICIA DA SILVA MELO, MAIARA GEORGIA SENA DE MELO, ALEX AMORIM REIS MELO, MARAISA FERNANDA DE MELO Decisão Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, em ação de inventário, homologou a partilha e determinou a expedição do formal, independentemente do recolhimento prévio do ITCD e demais tributos do espólio (ID no 12045028, págs. 1-4). Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 18146128) e, por consequência, não conheço a apelação, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. O Distrito Federal consignou ser desnecessária a sua intimação relativa à efetiva homologação, operando-se o imediato trânsito em julgado. Determino a imediata restituição do processo à Primeira Instância (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho). Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO